Tribunal: STJ
Processo: 1012279-89.2022.8.26.0564
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968130 - SP(2025/0225217-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: KLIMA CAR INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO - SP293421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO PRESTAMISTA. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO E OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
II, do CPC, ausência de
art. 1.022,
demonstração de violação dos arts. 932 e 1.007, § 2o, do CPC, e deficiência de
fundamentação.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança decorrente de seguro prestamista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarou a
nulidade da cláusula de término antecipado da apólice, fixou a correspondência de
vigência entre o contrato principal e o acessório e condenou a seguradora à
amortização de 50% do saldo devedor do financiamento.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, após
complementação insuficiente do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à insignificância da diferença de preparo e tese de
complementação excepcional; (ii) saber se houve violação do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC por deserção imposta sem indicação do termo final da atualização monetária,
caracterizando decisão-surpresa; e (iii) saber se houve violação do art. 932,
Documento eletrônico VDA56115679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 88fc5957-f701-479e-83d1-910a1a81af9c

parágrafo único, do CPC por afastamento da primazia do julgamento de mérito
diante de diferença ínfima, com necessidade de saneamento do vício formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
II, do CPC, pois o Tribunal de origem examinou
art. 1.022,
de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde, não sendo obrigado
a rebater todas as alegações.
7. A intimação para complementação do preparo “devidamente atualizada” foi
observada e o recolhimento permaneceu insuficiente; a aferição da suficiência do
preparo e da insignificância demanda reexame de elementos fático-probatórios,
hipótese em que incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. No que se refere ao termo final para atualização monetária do valor das custas,
incide as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, uma vez que tal questão não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de
declaração e, por consequência, não está prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência do preparo e da necessidade de complementação, mantendo a deserção.
Não há violação do
II, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo
art. 1.022,
claro e suficiente os pontos necessários ao julgamento. Incidem as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ quanto ao termo final para atualização monetária das custas,
uma vez que não houve apreciação da matéria pela instância ordinária.
CPC, arts. 1.022, 1.007, § 2o, 932, parágrafo único
Dispositivos relevantes citados:
e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula 211; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 282; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.971.250/SP,
Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56115679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 88fc5957-f701-479e-83d1-910a1a81af9c

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:30
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 88fc5957-f701-479e-83d1-910a1a81af9c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968130 - SP(2025/0225217-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO
: ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: KLIMA CAR INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO - SP293421
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREPARO RECURSAL EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO PRESTAMISTA. INSUFICIÊNCIA DO PREPARO E OMISSÃO
NÃO CONFIGURADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
II, do CPC, ausência de
art. 1.022,
demonstração de violação dos arts. 932 e 1.007, § 2o, do CPC, e deficiência de
fundamentação.
2. A controvérsia decorre de ação de cobrança decorrente de seguro prestamista.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarou a
nulidade da cláusula de término antecipado da apólice, fixou a correspondência de
vigência entre o contrato principal e o acessório e condenou a seguradora à
amortização de 50% do saldo devedor do financiamento.
4. A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, após
complementação insuficiente do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
II, do
art. 1.022,
CPC por omissão quanto à insignificância da diferença de preparo e tese de
complementação excepcional; (ii) saber se houve violação do
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC por deserção imposta sem indicação do termo final da atualização monetária,
caracterizando decisão-surpresa; e (iii) saber se houve violação do art. 932,
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

parágrafo único, do CPC por afastamento da primazia do julgamento de mérito
diante de diferença ínfima, com necessidade de saneamento do vício formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação do
II, do CPC, pois o Tribunal de origem examinou
art. 1.022,
de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde, não sendo obrigado
a rebater todas as alegações.
7. A intimação para complementação do preparo “devidamente atualizada” foi
observada e o recolhimento permaneceu insuficiente; a aferição da suficiência do
preparo e da insignificância demanda reexame de elementos fático-probatórios,
hipótese em que incide a Súmula n. 7 do STJ.
8. No que se refere ao termo final para atualização monetária do valor das custas,
incide as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ, uma vez que tal questão não foi
objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de
declaração e, por consequência, não está prequestionada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar o reexame da
Tese de julgamento
suficiência do preparo e da necessidade de complementação, mantendo a deserção.
Não há violação do
II, do CPC quando o acórdão enfrenta de modo
art. 1.022,
claro e suficiente os pontos necessários ao julgamento. Incidem as Súmulas 282 do
STF e 211 do STJ quanto ao termo final para atualização monetária das custas,
uma vez que não houve apreciação da matéria pela instância ordinária.
CPC, arts. 1.022, 1.007, § 2o, 932, parágrafo único
Dispositivos relevantes citados:
e 85, § 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula 211; STF,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 282; STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.971.250/SP,
Terceira Turma, julgado em 17/11/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, por
ausência de violação do
II, do Código de Processo Civil, por ausência
art. 1.022,
de demonstração de violação dos arts. 932 e 1.007, § 2o, do Código de Processo
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

Civil, e por deficiência de fundamentação, consubstanciada na mera alusão a
dispositivos legais sem argumentação (fls. 251-253).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 268-270.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação de cobrança decorrente de seguro prestamista.
O julgado foi assim ementado (fl. 210):

AÇÃO DE COBRANÇA Seguro prestamista Sentença que julgou procedente
o pedido inicial Insurgência da ré Impossibilidade de conhecimento do recurso
Hipótese em que a apelante recolheu o preparo de forma insuficiente e, após ser
intimada para complementar o recolhimento, realizou novo pagamento de forma
insuficiente Deserção configurada RECURSO NÃO CONHECIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
238):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Caráter infringente EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não teria
enfrentado, de forma específica, a alegada insignificância da diferença de preparo
— indicada em R$ 3,04 —, bem como a tese de complementação excepcional
nessa hipótese, configurando omissão e subversão da primazia do julgamento de
mérito;
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

b) 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, já que a decisão teria
imposto deserção sem indicar o termo final da atualização monetária para
complementação do preparo, caracterizando decisão-surpresa e exigência indevida
não prevista no dispositivo; e
c) 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a
solução adotada teria afastado a primazia do julgamento do mérito diante da
ínfima diferença apontada, reclamando tratamento excepcional e saneamento do
vício formal antes da aplicação da penalidade de deserção.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido,
com a prolação de novo julgamento que enfrente as omissões apontadas e aprecie
o mérito da apelação; Requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça
a violação do
§ 2o, do Código de Processo Civil, se afaste a exigência de
art. 1.007,
atualização do valor-base do preparo na complementação e se determine o
julgamento da apelação pelo Tribunal de origem (fls. 216-226).
Contrarrazões às fls. 246-250.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de cobrança decorrente de seguro
prestamista em que a parte autora pleiteou a nulidade da cláusula que antecipa o
vencimento do contrato de seguro em relação à obrigação principal, com a fixação
da vigência do seguro entre
e
e a condenação da
21/10/2019
21/05/2025,
seguradora à amortização de 50% do saldo devedor do financiamento, na data do
óbito do sócio (
), até o limite de 50% do capital segurado (fls. 160-162).
18/09/2021
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido,
declarou a nulidade da cláusula de término antecipado da apólice, fixou a
correspondência de vigência entre o contrato principal e o acessório e condenou a
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

seguradora à amortização de 50% do saldo devedor do financiamento na forma
indicada (fls. 160-162).
A Corte de origem não conheceu da apelação por deserção, ao consignar
que o preparo foi inicialmente insuficiente e, após intimação para complementação
“devidamente atualizada” (fl. 200), a recorrente recolheu apenas o valor nominal
faltante (R$ 95,05), sem atualização, razão pela qual manteve-se a insuficiência e
se reconheceu a deserção (fls. 210-213).
I - Art. 1.022, II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem, quando do julgamento dos embargos de
declaração, asseverou o seguinte (fl. 212):

Na hipótese, o preparo recolhido pela apelante no momento da interposição do
recurso era insuficiente, conforme revela a certidão de fl. 187, razão pela qual a
recorrente foi devidamente intimada para que complementasse o valor recolhido.
Confira-se o teor da decisão (fl. 200):
“1. Conforme revela a certidão de fl. 187, o preparo recolhido pela apelante é
insuficiente, razão pela qual, nos termos do artigo 1.007, §2°, do Código de
Processo Civil, deverá ser complementado, no prazo de 05 (cinco) dias,
devidamente atualizado, sob pena de deserção.
2. Oportunamente, conclusos.” (Grifo nosso)
Todavia, a recorrente recolheu apenas o valor de R$ 95,05, montante que
havia deixado de ser pago no momento da interposição do recurso, em 17/03/2023
(fls.
e 188).
184/185
Assim, à toda evidência, a apelante deixou de atualizar o valor do preparo
devido no momento da complementação, apesar de expressa determinação nesse
sentido na decisão de fl. 200.
Portanto, impõe-se a conclusão de que a apelante recolheu o preparo de forma
insuficiente, mesmo após a concessão de oportunidade para sua complementação, o
que implica a deserção do recurso.

Afasta-se a alegada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, visto que a Corte de

origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões
que delimitam a controvérsia, afirmando ter havido a deserção, em razão do
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

preparo do recurso de apelação ter sido recolhido de forma insuficiente pelo
apelante, apesar de ter sido intimado para complementação, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil
O
do Código de Processo Civil dispõe sobre o recolhimento
art. 1.007
do preparo recursal, estabelecendo, em seu caput, que o recorrente deve comprovar
o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno no ato da interposição
do recurso. Já o § 2o determina que, em caso de insuficiência do valor recolhido, o
recorrente deve ser intimado para complementar o preparo no prazo de 5 dias, sob
pena de deserção.
No caso, a Corte a quo asseverou ter intimado o agravante para
complementação do preparo, que o fez de forma insuficiente, razão pela
qual entendeu pela deserção do recurso de apelação.
A análise da suficiência ou não do preparo e alegada insignificância,
demanda reexame de elementos fático-probatórios, especialmente dos
comprovantes de recolhimento, guias e cálculos do valor devido, o que atrai a
incidência da Súmula 7 do STJ, pois exigiria reexame de provas documentais.
Nessa linha: "A aferição da suficiência do preparo e da necessidade de intimação
para complementação demanda reexame de elementos fático-probatórios, o que
(
relator Ministro
atrai a incidência da Súmula 7 do STJ." AREsp n. 2.971.250/SP,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

Por fim, no que se refere ao termo final para atualização monetária do
valor das custas, tal questão não foi objeto de debate no acórdão recorrido,
tampouco suscitada nos embargos de declaração e, por consequência, não está
devidamente prequestionada – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211
do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55813820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/04/2026 20:41:52
Código de Controle do Documento: 11a16b5c-9dfb-4b64-aa50-66240eb62f17

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.968.130 / SP
Número Registro: 2025/0225217-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10122798920228260564
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A
ADVOGADO : ANDRE LUIZ DO RÊGO MONTEIRO TAVARES PEREIRA -
SP344647
AGRAVADO
: KLIMA CAR INDUSTRIA COMERCIO E MANUTENCAO DE AR
CONDICIONADO LTDA
ADVOGADO : JOSÉ FERREIRA GONÇALVES NETO - SP293421
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:26
Código de Controle do Documento: 91036ffb-8656-4490-974e-38a881572e78

Documento eletrônico VDA56085337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:26
Código de Controle do Documento: 91036ffb-8656-4490-974e-38a881572e78